Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FUNDO. EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória fundada em dois cheques devolvidos por insuficiência de fundos, reconhecendo a constituição do título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial é suficiente para afastar os efeitos da revelia e impedir a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória é cabível com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme o art. 700 do CPC.
4. No caso, os cheques apresentados atendem aos requisitos legais e foram devolvidos por motivo 11, indicando insuficiência de saldo.
5. A citação foi realizada por edital, com nomeação de curador especial, que apresentou contestação por negativa geral. Nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, a negativa geral apresentada por curador especial afasta os efeitos da revelia, tornando controvertidos os fatos da inicial.
6. Todavia, a documentação apresentada pela parte autora comprova a existência da obrigação, não havendo elementos que indiquem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A contestação por negativa geral apresentada por curador especial afasta os efeitos da revelia, tornando controvertidos os fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC. 2. A prova documental consistente em cheques devolvidos por insuficiência de fundos é suficiente para embasar a procedência da ação monitória. 3. A ausência de impugnação específica não impede o julgamento com base em prova escrita idônea, quando ausentes fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11; 341, parágrafo único; 344; 373, I; 700.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966998, ApCiv 0722337-58.2023.8.07.0003, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05/02/2025, p. 20/02/2025.